Tribunal: TJES
Processo: 5000665-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-92.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALTIN DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO,
DO
DECRETO Nº 11.302/2022. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS NORMATIVOS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

2.
Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

3.
O recorrido preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fazendo, assim, jus à concessão do indulto natalino, nos termos em que foi concedido na r. sentença impugnada.

4.
Ademais,
“já existe debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e se não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de ADIn, quanto em Repercussão Geral, entendo que não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, e não havendo outra tese a ser debatida no presente agravo, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o indulto ao reeducando”. (TJES, Agravo em Execução Penal nº 5005898-07.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rachel Durão Correia Lima, Sessão de julgamento: 25/10/2023).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão acostada no movimento 269.1 da Guia de Execução Penal nº 0008195-85.2013.8.08.0012, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de Vi
ana
, que reconheceu o indulto
à

VALTIN DE SOUZA
,
com base no
artigo 5º, do
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo reconhecimento, de forma incidental, da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
, e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, e, por conseguinte, seja tornada sem efeito a declaração do indulto.

Para tanto, consignou que o referido dispositivo legal alcança grande número de condenações, haja vista os inúmeros crimes previstos no Código Penal e na legislação penal extravagante com pena máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos.

“Assim, somado à ausência de qualquer limitação quanto ao mínimo de pena cumprida, à necessidade de aferir o requisito subjetivo, bem como em considerar somente a pena máxima em abstrato, faz valer o direito ao indulto a partir da data da condenação, do que se conclui que o Presidente da República extrapolou as regras do artigo 84, XII, CF/88, passando praticamente a ‘anistiar’ todos os crimes com pena ‘em abstrato’ não superior a 05 anos cometidos até a data da publicação do Decreto 11.302/2022”.

Desse modo, no entender do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, “trata-se de perdão judicial excessivamente abrangente, com previsão genérica, abstrata e contrária aos princípios constitucionais e legais, ferindo frontalmente os princípios constitucionais da separação dos poderes, proporcionalidade e razoabilidade, isonomia e da individualização da pena, bem como da segurança social/pública”.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Depreende-se da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado – além do art. 7º, em que são previstas as exceções ao indulto – com o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que a defesa requereu a declaração da extinção da punibilidade dos fatos que deram ensejo as seguintes condenações:

a) AP nº 0040788-68.2012.8.08.0024 – crime de Receptação (art. 180, CP);

b) AP nº 0001153- 67.2013.8.08.017 – crime de Furto (art. 155, § 4º, CP);

c) AP nº 0000249-30.2013.8.08.0055 – crime de Receptação (art. 180, CP);

d) AP nº0000018-66.2014.8.08.0055 - crime de Receptação (art. 180, CP);

e) AP nº 0000474- 67.2015.8.08.0059- crimes de Associação Criminosa (art. 288, CP) e Falsa identidade (art. 307, CP).

Sendo que a magistrada
a quo,
“declarou indultadas as penas da AP nº s 0040788-68.2012.8.08.0024; 0000249-30.2013.8.08.0055 e 0000018-66.2014.8.08.0055, insculpidas no artigo 180 do CP, bem como da AP nº 0000474-67.2015.8.08.0059, em relação ao crime do artigo 307 e 288 do CP”.

Ou seja, o recorrido preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fazendo, assim, jus à concessão do indulto natalino, nos termos em que foi concedido na r. sentença impugnada.

Ademais, “já existe debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e se não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de ADIn, quanto em Repercussão GERAL, entendo que não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, e não havendo outra tese a ser debatida no presente agravo, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o indulto ao reeducando”. (TJES, Agravo em Execução Penal nº 5005898-07.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rachel Durão Correia Lima, Sessão de julgamento: 25/10/2023).

Em idêntica orientação:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, dada previsão do art. 84, XII, da CRFB/88. 2. Tendo em vista que o recorrente preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, verifica-se que o mesmo faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido. (TJES, Agravo em Execução Penal nº 5008057-20.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Pedro Valls Feu Rosa, Sessão de julgamento: 21/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO. ATO DISCRICIONÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que reafirma a constitucionalidade da norma impugnada. 2. O indulto é um ato de natureza discricionária, havendo certa margem de liberdade na atuação do Presidente da República para definição dos crimes indultados, respeitados determinados limites materiais implícitos e explícitos. 3. O ordenamento jurídico é pautado sob uma lógica de que há presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 4. Dentro desses parâmetros, considerando que a definição dos critérios para a concessão de indulto e para a comutação de penas é competência privativa do Presidente República, não se verifica, de plano, evidente excesso/abuso de poder ou desvio de finalidade do Chefe do Executivo que exija reparo pela via incidental da arguição de inconstitucionalidade em controle difuso. 5. Tal conclusão, obviamente, não impacta na resolução definitiva da celeuma jurídica posta em discussão, que será definitivamente analisada pelo Pretório Excelso pela via própria, em controle concentrado de constitucionalidade ou mediante definição de tese em repercussão geral. 6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, Agravo em Execução Penal nº 5007884-93.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Des. Helimar Pinto, Sessão de julgamento: 08/11/2023).

Em resumo, e nos termos do judicioso parecer ministerial, “ainda que se constate que o Decreto nº 11.302/2022 padeça de algumas atecnias, não é possível constatar no artigo 5º qualquer inconstitucionalidade a ser sanada, em especial por controle difuso, devendo, por ora, prevalecer a presunção de constitucionalidade que permeia os atos administrativos, razão pela qual não verificamos a existência de correções a serem feitas na decisão impugnada”.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso ministerial e a ele nego provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)